Tribunal: TJSP
Processo: 2099483-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2099483-71.2020.8.26.0000
Voto no 46034
1/8
Registro: 2021.0000001744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099483-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes CLEIDE
MARIA BARBOSA DOS SANTOS e VANESSA DE SOUSA BARBOSA, é agravado
COHASP - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICIPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2099483-71.2020.8.26.0000
Voto no 46034
2/8
VOTO No: 46034
Agravo de Instrumento No 2099483-71.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
Agravantes: Cleide Maria Barbosa dos Santos e Vanessa de Sousa Barbosa
Agravado: COHASP - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPINAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual.
Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Pessoas físicas. Presunção (relativa) de veracidade da declaração de
impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo
do próprio sustento. Elementos que evidenciam a falta de
pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto em face da decisão reproduzida à fl. 149 que, em ação de rescisão
contratual, indeferiu a justiça gratuita às autoras e determinou o recolhimento das
custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Alegam as recorrentes que houve a efetiva comprovação
da incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais. Sustentam
também que os créditos de natureza salarial correspondem ao mínimo necessário
para a subsistência das recorrentes.
A agravada, embora intimada, deixou de apresentar
resposta.
Ao julgamento virtual não se fez oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2099483-71.2020.8.26.0000
Voto no 46034
3/8
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV recepcionou o instituto da assistência judiciária, garantindo o acesso ao
Judiciário àqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
Para dar concretude ao preceito constitucional, o Código
de Processo Civil, seguindo o entendimento da Lei 1.060/50, trouxe a disciplina da
gratuidade de justiça em seus artigos 98 e seguintes.
O art. 98 estabelece como parâmetro que: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A seu turno, o artigo 99, em seus §§ 2o e 3o, estabelece
que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, cabendo ao juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade.
Em outras palavras: a presunção de veracidade da
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa natural ostenta
natureza relativa (ou iuris tantum).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2099483-71.2020.8.26.0000
Voto no 46034
4/8
Tal dicção normativa vai ao encontro do entendimento
há muito tempo sedimentado nos Tribunais Superiores de ser relativa a presunção
decorrente da “declaração de próprio punho”; em outras palavras, tal declaração
deve encontrar verberação nos demais elementos informativos colacionados aos
autos.
Assim caminha a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA.
ACÓRDÃO
BASEADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS
AUTOS.
INVIABILIDADE
NA
VIA
RECURSAL
ELEITA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Acerca
da concessão do benefício de gratuidade de justiça, Tribunal de
origem consignou que, a teor do art. 5o, inc. LXXIV da
Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita somente
podem ser concedidos àqueles que comprovarem insuficiência de
recursos e, na hipótese, acrescenta as peculiaridades do caso não
permitem concluir que a situação do ora agravante seja
insuficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo da
própria subsistência ou da família. [...] 4. Agravo interno não
provido” (STJ 2a Turma AgInt no REsp no 1.837.833/SP
Rel. Min. Mauro Campbell Marques j. em 05.03.2020 V.U.,
destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2099483-71.2020.8.26.0000
Voto no 46034
5/8
“[...] o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da
Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o
magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo
fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da
parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é
dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de
direito e garantir às partes igualdade de tratamento'” (STJ 4a
Turma AgInt nos EDcl no RMS no 59.185/RJ Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti j. em 17.12.2019 V.U., destaques nossos).
Na mesma linha, inúmeras decisões desta Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pleito de gratuidade judiciária formulado em ação de
obrigação de fazer c/c pedido indenizatório. Presunção relativa
da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por
pessoa natural que, no caso dos autos, foi afastada pela prova
documental
produzida.
Pleito
formulado
por
fotógrafo
profissional renomado e que cobra aproximadamente R$1.500,00
por fotografia negociada, além de realizar viagens internacionais,
cobrir eventos diversos e ter residido em solo francês por
aproximadamente 4 anos. Recorrente que figura como autor em
centenas de ações indenizatórias fundamentadas em violação de
direito
autoral,
muitas
das
quais
sagrou-se
vencedor.
Incompatibilidade da insuficiência financeira alegada com sua
real
situação
econômica.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP 3a Câmara de Direito Privado AI no
2115204-63.2020.8.26.0000 Rel. Des. Beretta da Silveira j.
em 23.07.2020 V.U.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2099483-71.2020.8.26.0000
Voto no 46034
6/8
indeferiu o pedido de justiça gratuita. Agravante que apresentou
declaração de pobreza e outros documentos. Alegada ausência de
condições de arcar com o pagamento da totalidade das custas do
processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art.
99, §3o). Presunção legal de veracidade da afirmação. Ausência
de elementos capazes de afastar a presunção relativa, que poderá
ser desconstituída. Benefício que deve ser deferido. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO” (TJSP 33a Câmara de Direito
Privado
AI no 2210052-42.2020.8.26.0000
Rel. Des. Ana
Lucia Romanhole Martucci j. em 07.10.2020 V.U.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que acolheu
em parte embargos de declaração interpostos, mantendo, contudo,
o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Inconformismo
dos autores, que buscam a concessão do benefício. Não
acolhimento. Presunção de veracidade da declaração de pobreza
elidida por elementos em contrário trazidos ao processo.
Benefício que já foi indeferido por esta Câmara, em outro recurso.
Necessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez
reconhecido o insucesso da pretensão. Decisão confirmada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO”
(TJSP

3a
Câmara
de
Direito
Privado

AI
no
2274912-86.2019.8.26.0000 Rel. Des. Viviani Nicolau j. em
09.06.2020 V.U.).
Destarte, pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de
justiça, consoante dispõe o parágrafo 2o do artigo 99 do NCPC, desde que: (a) haja,
nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade; e, (b) antes de indeferir o pedido, que determine à parte
postulante a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2099483-71.2020.8.26.0000
Voto no 46034
7/8
No caso, a magistrada de 1a instância indeferiu a benesse
às autoras em decorrência da insuficiência de prova documental acerca da
impossibilidade de arcarem com as custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência.
Com razão.
Da cuidadosa análise dos documentos apresentados pelas
recorrentes, é possível constatar que seus rendimentos líquidos somados atingem o
montante de R$ 7.369,14 (sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatorze
centavos - fls. 114/126), não havendo qualquer prova no sentido de que não possam
arcar com as custas e despesas processuais, sobretudo tendo em vista que o valor da
causa não é exorbitante.
De se ressaltar que, embora a coautora Vanessa não
tenha trazido seu descritivo de bens e direitos da declaração de imposto de renda,
além da aquisição do imóvel discutida nos autos originários, a coautora Cleide
demonstrou que possui um imóvel, 2 automóveis, além de R$ 18.175,29 (dezoito
mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) em conta poupança, o que
indica a suficiência de recursos para fazer frente às custas iniciais de R$ 207,84
(duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) e demais encargos relacionados à
demanda.
Portanto, os elementos dos autos desabonam a alegação
de hipossuficiência, a impedir a concessão da gratuidade de justiça às requerentes.
Neste panorama, nenhum reparo merece a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2099483-71.2020.8.26.0000
Voto no 46034
8/8
agravada, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator